Tribunal: TJMT
Processo: 1039853-19.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039853-19.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Efeitos, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANALISTA DE PROCESSO DA SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SARP UNIOR (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATILDE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 411.158.991-04 (APELANTE), J. D. S. A. - CPF: 099.592.171-75 (APELADO), PEDRO SPONTAM NETO - CPF: 057.825.351-80 (ADVOGADO), MANUELE PATRICIA DE AQUINO - CPF: 036.096.311-04 (APELADO), MANUELE PATRICIA DE AQUINO - CPF: 036.096.311-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EXIGÊNCIA DE LAUDO MÉDICO EXCLUSIVAMENTE DO SUS. FORMALISMO EXCESSIVO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em mandado de segurança que reconheceu o direito à isenção de IPVA referente a veículo utilizado para transporte de pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, independentemente da apresentação de laudo médico emitido por profissional integrante do SUS, diante da comprovação da deficiência por meio da Carteira de Identificação do Autista expedida pelo próprio ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a representante legal de pessoa com deficiência possui legitimidade para requerer a isenção de IPVA via mandado de segurança; e (ii) estabelecer se é válida a exigência, prevista apenas em norma infralegal, de apresentação de laudo médico emitido exclusivamente por profissional do SUS para reconhecimento da isenção de IPVA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual n.o 7.301/2000 prevê isenção de IPVA para veículo destinado a pessoa com deficiência, inclusive com Transtorno do Espectro Autista, sem impor, expressamente, a exigência de laudo médico emitido exclusivamente por profissional do SUS.

4. A exigência constante da Portaria SEFAZ/MT n.o 125/2020, que restringe a aceitação do laudo a médicos vinculados ao SUS, extrapola o poder regulamentar e impõe formalismo desproporcional, incompatível com os princípios da razoabilidade, eficiência e dignidade da pessoa humana.

5. A emissão da Carteira de Identificação do Autista pela própria Administração Pública, com base em laudo médico subscrito por profissional especialista, supre a exigência legal de comprovação do diagnóstico de TEA, tornando ilegítima nova exigência de comprovação por meio de laudo do SUS.

6. A negativa administrativa com fundamento exclusivo na origem do laudo configura ilegalidade, por contrariar os direitos assegurados à pessoa com deficiência e violar a proteção especial prevista no art. 227, da CF, e no art. 7o, do ECA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
: “1. A exigência de laudo médico emitido exclusivamente por profissional do SUS, prevista apenas em norma infralegal, não se mostra razoável quando a legislação estadual não estabelece essa restrição. 2. A apresentação de laudo médico particular idôneo e da Carteira de Identificação do Autista emitida pelo próprio Estado constitui prova suficiente do direito à isenção do IPVA para pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista”.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXIX, e art. 227; Lei n.o 12.016/2009, art. 1o; Lei Estadual n.o 7.301/2000, art. 7o, III e § 4o; Lei Estadual n.o 10.997/2019, art. 5o; Portaria SEFAZ/MT n.o 125/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC/RN no 1018175-45.2025.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12.08.2025; TJMT, AC/RN no 1023956-19.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 24.06.2024; STF, MS 30523 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 09.10.2014.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO e
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos de n.° 1039853-19.2025.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 339131375):

“
Vistos
,

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por JOAQUIM DE SOUZA AQUINO, REPRESENTADO POR MANUELE PATRICIA DE AQUINO contra ato acoimado de coator praticado pela ANALISTA DE PROCESSO DA SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA, MATILDE SOUZA NUNES MACHADO, consubstanciado no indeferimento do pedido de isenção do IPVA do veículo utilizado para o transporte do menor impetrante.

Narra, em síntese, que o impetrante, menor impúbere, é portador de Transtorno do Espectro Autista (CID-10 F84.5 – TEA leve, síndrome de Asperger), realizando tratamentos contínuos e semanais de Terapia Ocupacional, Psicoterapia e Equoterapia, essenciais para seu desenvolvimento, conforme laudos médicos que anexa.

Afirma que o deslocamento do menor é realizado exclusivamente por meio do veículo FORD/ECOSPORT FSL, cor prata, de propriedade do pai da criança, utilizado unicamente para essa finalidade.

Em 08/03/2025, foi requerido administrativamente junto à SEFAZ-MT a isenção do pagamento do IPVA 2025, com fundamento na Lei Estadual no 7.301/2000 e na Portaria no 125/2020-SEFAZ/MT, o que foi indeferido sob alegação de ausência de laudo pericial emitido por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme exigência da portaria.

Sustenta que a exigência de laudo emitido exclusivamente por profissional do SUS é ilegal, por não estar prevista na legislação estadual que fundamenta a isenção, tratando-se de exigência criada indevidamente por ato infralegal.

Argumenta que o laudo apresentado, subscrito por neurologista infantil da rede privada, é suficiente, tanto que embasou a expedição da Carteira de Identificação do Autista (CIA) pelo próprio Estado de Mato Grosso.

Assim, defende a ilegalidade do ato administrativo, afirmando que a exigência extrapola os limites da norma legal e viola direitos fundamentais da pessoa com deficiência.

Assevera, ainda, que a jurisprudência do TJMT e do STJ, já reconheceu a desnecessidade de laudo oficial do SUS para comprovação de deficiência nos casos de isenção tributária, desde que suficientemente demonstrada por outros meios de prova.

Alega a presença do fumus boni iuris, pelas razões expostas e do periculum in mora, na medida em que o vencimento do IPVA se dará em 30/05/2025 e que eventual inadimplemento inviabilizará o uso do veículo, comprometendo o acesso do menor ao tratamento contínuo.

Assim, pugna pela concessão de medida liminar para determinar à autoridade impetrada que isente a cobrança do IPVA do exercício de 2025 referente ao veículo FORD/ECOSPORT FSL 1.6, COR PRATA, Fabricação/2013, Modelo/2014, Placa OBQ2C08, Renavam 00541559931, Chassi 9BFZB55P7E8844815 e, no mérito, a concessão definitiva da segurança para confirmar a isenção da cobrança do IPVA sobre o veículo.

Instruiu o
mandamus
com documentos.

O pedido liminar foi concedido (id 192729916).

A autoridade coatora prestou informações no id 194952414, alegando a legalidade do indeferimento de isenção do IPVA, ante a ausência de documentos indispensáveis.

O Ministério Público opinou pela concessão da segurança (id 197565165).

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09:

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Pois bem.

Com efeito, a Lei Estadual n. 7.301/2000, que disciplina a concessão do benefício da isenção de IPVA, estabelece que o veículo automotor pertencente à pessoa portadora de deficiência física é isento do imposto, senão vejamos:

“Art. 7o É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

(...)

II - veículo fabricado para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou conduzida; para o uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva; para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda,
ou autista
, conduzido por seu representante legal (curador); limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário;

In casu,
o impetrante anexou no Id 192563756 Laudo Médico datado de 30/09/2020, firmado pelo neuropediatra Dr. Augusto Saldanha, atestando que o menor, com TEA LEVE (ASPERGER) CID 10 F 84.5, possui necessidade de manter psicoterapia, dando encaminhamento a TO e equoterapia.

No caso, a autoridade coatora indeferiu o benefício por não apresentação de laudo médico expedido por profissional que integra o Sistema Único de Saúde – SUS, norma esculpida na Portaria N° 125/2020-SEFAZ.

Entretanto o relevante fundamento do direito do impetrante encontra na Constituição Federal, mais precisamente no princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III) e no direito a saúde (artigo 196), sua mais alta inspiração.

Nesse particular, em que pese a administração pública esteja adstrita aos preceitos legais, tais imperativos da norma não devem prevalecer sobre primados maiores, sobretudo daqueles que vulneram o primado de especial proteção à criança e ao adolescente, nos termos do artigo 227 da CF/88 e artigo 7° da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.

Assim, independente dos laudos terem sido confeccionados por profissionais médicos que atendem no sistema particular, estes não podem ser descredibilizados no exercício de sua profissão, até porque o art. 80, do Código de Ética Médica, veda ao médico expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade.

Ou seja, pautando-se pela ética, o médico não pode emitir atestado que seja desprovido da verdade.

Igualmente, se encontra atendido requisito do perigo de dano, isso porque, é consabido que a interrupção das terapias, podem causar regressão no tratamento.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. AUTISMO. LAUDO MÉDICO NÃO EXPEDIDO PELO SUS. LEI ESTADUAL 7.301/2000. AUTISMO COMPROVADO POR OUTROS DOCUMENTOS INCLUSIVE LAUDOS MÉDICOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO
. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. 1. É incabível a Remessa Necessária nos casos em que interposta apelação no prazo legal (§ 1o do art. 496 do CPC). 2. O mandado de segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, conforme previsto no artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, diante de ato ilegal ou abusivo de autoridade pública. 3. Nos termos da Lei Estadual n. 7.301/2000, artigo 7o, inciso III, é assegurada a isenção do IPVA para veículos de propriedade de pessoas com deficiência, incluindo deficiência mental severa ou profunda e autismo, desde que apresentados os documentos exigidos.
4. A deficiência comprovada, com apresentação de laudo e a expedição pelo Estado de Mato Grosso da Carteira de Identificação do Autista - CIA, nos termos da Lei de No 10.997, de 13 de novembro de 2019, constitui prova suficiente para comprovação do Transtorno do Espectro Autista (CID-10 F84), não sendo necessária a apresentação de laudo expedido por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS
). 5. Direito líquido e certo violado. Reexame necessário NÃO CONHECIDO. Recurso de apelação CONHECIDO e NÃO PROVIDO, ratificando-se a sentença.” (N.U 1023956-19.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024).

Nesse contexto fático processual, entendo ilegal a decisão administrativa, motivo pelo qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA almejada para determinar que o impetrado assegure em favor do impetrante a isenção da cobrança de IPVA referente ao veículo FORD/ECOSPORT FSL 1.6, COR PRATA, Fabricação/2013, Modelo/2014, Placa OBQ2C08, Renavam 00541559931, Chassi 9BFZB55P7E8844815, confirmando a liminar concedida anteriormente .

Por consequência JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula no 512 do STF e no 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Com fundamento no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009 determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a isenção tributária depende de requisitos mínimos para a concessão, por se tratar de benefício condicionado e não de caráter geral, tanto que a Lei n.° 7.301/2000, regulamentada pelo Decreto Estadual n.° 1.977/2000, estabelecem os critérios para o seu deferimento.

Acrescenta que para a comprovação do preenchimento dos critérios legais, a Portaria n.° 125/2020, da SEFAZ/MT, exige, dentre outros documentos, a apresentação de laudo de perícia expedido por profissional que integra o Sistema Único de Saúde, atestando a condição de pessoa com espectro autista, o qual poderá ser substituído por cópia do Laudo de Avaliação apresentado à Receita Federal do Brasil para concessão da isenção do IPI.

Nesse ponto, apregoa que o requerimento administrativo não atende às exigências normativas, uma vez que não foi apresentado laudo médico firmado por médico do SUS, afirmando que em razão do princípio da legalidade estrita, a administração pública não dispõe de margem de discricionariedade quanto ao lançamento do débito de IPVA.

Pontua, outrossim, que a lei em matéria de isenção tributária, nos termos do artigo 111, do CTN, deve ser interpretada literalmente, motivo pelo qual não há

qualquer ilegalidade administrativa quando à exigência de cumprimento do comando inserido no artigo 8a, da Portaria n. 100/2001/SEFAZ.

Por essas razões, requer “
seja o presente recurso de Apelação e os respectivos razões recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo, com provimento, para reformar sentença apelada
” (ID. 339131379).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 339131385).

A Procuradoria-Geral de Justiça emite parecer pelo não provimento do recurso de apelação e manutenção da sentença que concedeu a segurança, confirmando do direito da parte apelada à isenção do IPVA (ID. 341519897).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos de n.° 1039853-19.2025.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança “
para determinar que o impetrado assegure em favor do impetrante a isenção da cobrança de IPVA referente ao veículo FORD/ECOSPORT FSL 1.6, COR PRATA, Fabricação/2013, Modelo/2014, Placa OBQ2C08, Renavam 00541559931, Chassi 9BFZB55P7E8844815
”.

De proêmio, revela notar que a matéria sujeita ao reexame necessário e a devolvida pelo recurso de apelação se confundem, razão pela qual a apreciação da remessa obrigatória e o exame das insurgências recursais estão sendo realizadas conjuntamente.

Do exame da questão posta, observa-se que a parte apelada impetrou mandado de segurança contra ato da Secretária Ajunta da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de isenção de IPVA à pessoa com transtorno do espectro autista, por alegada ausência de documentos comprobatórios do atendimento das condições estabelecidas na legislação vigente, notadamente o laudo de perícia médica expedido por profissional que integra o Sistema Único de Saúde.

O Juízo
a quo
deferiu a medida liminar, na data de 09.11.2022, para “
determinar ao Impetrado que reconheça a isenção para fins do IPVA referente ao veículo FORD/ECOSPORT FSL 1.6, COR PRATA, Fabricação/2013, Modelo/2014, Placa OBQ2C08, Renavam 00541559931, Chassi 9BFZB55P7E8844815
” (ID. 339131363).

Após notificação, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou informações, defendendo a legalidade do indeferimento de isenção do IPVA, por ausência de documentos indispensáveis para a concessão do benefício, nos termos do artigo 8o, § 9°, da Portaria n.° 125/2020, a qual dispõe que o pedido será indeferido de plano em tais circunstâncias (ID. 339131371).

Sobreveio, então, a sentença, já transcrita no relatório, que concedeu a segurança pretendida, ratificando a liminar.

Com efeito, sabe-se que o

Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito líquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

No caso em questão, a controvérsia se cinge à existência, ou não, de direito líquido e certo da parte apelada à isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, em razão do diagnóstico de transtorno do espectro autista.

Como cediço, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei. Portanto, o próprio poder público competente para exigir o tributo tem o poder de isentá-lo e, na hipótese, a competência para tanto é do legislador estadual.

Nesse contexto, o tributo sobre a propriedade de veículos automotores, no ESTADO DE MATO GROSSO, é tratado pela Lei n.° 7.301/2000, que, a respeito das hipóteses de isenção, assim dispõe:

Art. 7o É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

I - máquina e trator agrícola e de terraplanagem;

II - veículo aéreo de exclusivo uso agrícola;

III - veículo fabricado para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou conduzida; para o uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva; para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal (curador); limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário
; (Redação do inciso dada pela Lei No 10640 DE 06/12/2017).

IV - ônibus de transporte coletivo urbano, que tenha rampa ou outro equipamento especial de ascenso e de descenso para deficiente físico;

V - veículo de aluguel (táxi), dotado ou não de taxímetro, destinado ao transporte de pessoa, limitada a isenção a 1 (um) veículo por proprietário;

VI - veículo de combate a incêndio;

VII - locomotiva e vagão ou vagonete automovidos, de uso ferroviário;

VIII - embarcação de pescador profissional, pessoa natural, por ele utilizada na atividade pesqueira, com capacidade de carga até 3 (três) toneladas, limitada a isenção a 1 (uma) embarcação por proprietário;

IX - veículo com mais de 18 (dezoito) anos de fabricação. (Inciso acrescentado pela Lei No 10525 DE 27/03/2017).

§ 1o Cessado o motivo ou a condição que lhe der causa, cessa a isenção.

§ 2o As isenções devem ser previamente reconhecidas pela administração tributária, mediante requerimento apresentado pelo interessado até o último dia estabelecido para registro ou licenciamento do veículo, conforme dispuser o regulamento. (Redação dada ao parágrafo pela Lei no 7.867, de 20.12.2002, DOE MT de 20.12.2002, com efeitos a partir de 01.01.2003)

§ 3o Os beneficiários do inciso III do art. 7o terão direito à restituição do IPVA pago no exercício de 2000.

§ 4o Considera-se beneficiário do inciso III do art. 7o:

I - pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo, que acarrete o comprometimento da função física, sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplagia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.

II - pessoa portadora de deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20o (vinte graus), ou ocorrência simultânea de ambas as situações;

III - pessoa portadora de deficiência mental severa ou profunda ou autista, aquela cuja condição seja atestada conforme os critérios e requisitos definidos na Portaria Interministerial SEDH/MS no 2, de 21 de novembro de 2003, ou em outra que venha a substituí-la;

IV - pessoa portadora de deficiência auditiva aquela que apresenta perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. (Redação dada ao parágrafo pela Lei no 9.586, de 04.07.2011, DOE MT de 05.07.2011)

§ 5o O veículo a que se refere o inciso III do caput poderá ser adquirido diretamente pela pessoa portadora de deficiência que tenha plena capacidade jurídica e, no caso dos interditos, por seus representantes legais. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.222, de 14.10.2009, DOE MT de 14.10.2009).

(Parágrafo acrescentado pela Lei No 11046 DE 06/12/2019):

§ 6o A isenção prevista no inciso III do caput deste artigo aplica-se a veículo:

I - novo, cujo preço de aquisição exarado na Nota Fiscal que acobertar a respectiva compra, incluídos os tributos incidentes, não seja superior ao previsto em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ dispondo sobre a isenção do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS nas saídas destinadas a pessoas com deficiência;

II - usado, cujo valor de mercado não seja superior ao previsto no convênio mencionado no inciso I deste parágrafo.

§ 7o Fica autorizado o Poder Executivo a conceder a isenção de que trata o caput deste artigo de veículo movido a Gás Natural Veicular (GNV) com placa de Mato Grosso, com potência máxima de 1600 (um mil e seiscentas) cilindradas, que esteja registrado em nome de motorista de aplicativo ou de seu cônjuge. (Parágrafo acrescentado pela Lei No 11490 DE 26/08/2021).

§ 8o Fica autorizado o Poder Executivo a conceder a isenção das taxas de emissão do CRV-e e CRLV-e, vistoria veicular e autorização para alteração de características dos veículos que realizarem a conversão para Gás Natural Veicular (GNV) com placa de Mato Grosso, com potência máxima de 1600 (um mil e seiscentas) cilindradas, que esteja registrado em nome de motorista de aplicativo ou de seu cônjuge. (Parágrafo acrescentado pela Lei No 11490 DE 26/08/2021).

Da leitura do dispositivo supratranscrito, infere-se que a pessoa com deficiência possui direito legítimo à isenção ao recolhimento do IPVA, quando satisfeitos os requisitos legais, ou seja, a concessão ou não do benefício é vinculada e não esta sujeita à discricionariedade da administração.

Por sua vez, a Portaria n.° 125/2020/SEFAZ/MT, dentre outras providências, condiciona a isenção à apresentação de laudo de perícia médica expedido por profissional que integra o Sistema Único de Saúde, atestando a condição de pessoa com deficiência:

“
Art. 6°
O reconhecimento de isenção fica condicionado à apresentação, juntamente com o pedido, conforme o caso, dos seguintes documentos:

[...]

II - veículo pertencente a pessoa portadora de deficiência, quando a condução for efetuada por terceiro condutor:
a) laudo de perícia médica expedido por profissional que integra o Sistema Único de Saúde - SUS, comprovando a deficiência, bem como que a espécie apresentada não permite que o interessado conduza o veículo, ainda que adaptado;
b) relação dos condutores autorizados para a condução do veículo, até o máximo de 3 (três), conforme modelo disponibilizado no Sistema
e-process
, com a anexação de cópia das respectivas CNH;

[...]

§ 1° O laudo de perícia médica, exigido na alínea
a
do inciso I do
caput
deste artigo, poderá ser substituído por laudo de perícia médica expedido por profissional que integra o Sistema Único de Saúde - SUS, exclusivamente, quando tratar-se de deficiência auditiva ou em casos de visão monocular.

§ 2° Nos casos de deficiência visual, mental, severa ou profunda ou autista, o laudo de perícia médica, expedido por profissional que integra o Sistema Único de Saúde - SUS, que atesta a condição de pessoa com a respectiva deficiência, poderá ser substituído por cópia do Laudo de Avaliação apresentado à Receita Federal do Brasil para concessão da isenção do IPI, nos termos do inciso IV do artigo 1° da Lei Federal n° 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e da Instrução Normativa RFB n° 988, de 22 de dezembro de 2009. [...]”.

A parte apelante, nesse ponto, indeferiu o pedido na via administrativa, consignando que a parte impetrante, ora apelada, não instruiu o requerimento com o correspondente laudo emitido por medico credenciado ao SUS, bem como que a isenção tributária deve ser interpretada restritivamente, não sendo cabível a admissão de laudo médico particular.

Entretanto, consoante a prova pré-constituída que instrui a presente ação mandamental, o ESTADO DE MATO GROSSO já atestou o diagnóstico de transtorno do espectro autista ao emitir a Carteira de Identificação do Autista (ID.

339131355).

O documento de identificação em questão é regulamentado pela Lei n.° 10.997/19 que, no artigo 5°, exige como requisito para a sua expedição, a apresentação de laudo médico firmado por profissional especialista em Neurologia ou Psiquiatria,
in verbis
:

“Art. 5o A Carteira de Identificação do Autista - CIA será expedida sem qualquer custo, por meio de requerimento devidamente preenchido e assinado pelo interessado ou por seu representante legal, acompanhado de relatório médico, confirmando o diagnóstico com a CID -10 F84, de seus documentos pessoais, bem como dos de seus pais ou responsáveis legais (certidão de nascimento ou carteira de identidade e CPF) e comprovante de endereço, em originais e fotocópias.

§ 1o No caso de pessoa estrangeira autista, naturalizada ou domiciliada no Estado de Mato Grosso, deverá ser apresentado título declaratório de nacionalidade brasileira ou passaporte.

§ 2o O relatório médico atestando o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista deverá ser firmado por médico especialista em Neurologia ou Psiquiatria”.

Nessa conjectura, se a administração pública já atestou a deficiência (Transtorno do Espectro Autista) ao expedir a Carteira de Identificação do Autista n.° 2804986224, reconhecendo que os laudos médicos apresentados confirmam o diagnóstico, não se mostra razoável a exigência de laudo médico emitido pelo Sistema Único de Saúde para afirmar, novamente, o diagnóstico para o cumprimento da condição da isenção.

Ainda que se alegue a interpretação restritiva da isenção, a exigência firmada na Portaria n.° 125/2020, se mostra desproporcional na hipótese, notadamente se considerar que a finalidade da criação da Carteira de Identificação do Autista está voltada exatamente para assegurar a atenção integral, o pronto atendimento e a prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados.

Para mais, o formalismo exagerado acaba por atentar contra o primado de especial proteção da criança e ao adolescente, assegurada pelo artigo 227, da Constituição Federal e artigo 7°, da Lei n.° 8.069/90, além da proteção à pessoa com deficiência.

A propósito, em situação idêntica a presente, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA . VEÍCULO DESTINADO A PESSOA COM TEA. EXIGÊNCIA DE LAUDO MÉDICO VINCULADO AO SUS. FORMALISMO EXCESSIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS . RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. I. Caso em exame 1 . Remessa Necessária com Apelação Cível em relação à sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito à isenção do pagamento do IPVA. II. Questão em discussão 2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se a representante legal da criança com deficiência possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança visando à isenção de IPVA; e (ii) analisar se é válida a exigência de laudo médico emitido exclusivamente por profissional do SUS como condição para o reconhecimento da isenção . III. Razões de decidir 3. Nos termos da Lei Estadual no 7.301/2000, é legítima a atuação do representante legal da pessoa com deficiência no pedido de isenção do IPVA, inclusive quando a propriedade do veículo estiver em nome do responsável . 4. A exigência de laudo médico emitido exclusivamente por profissional vinculado ao SUS, constante de portaria administrativa, extrapola o poder regulamentar e não encontra respaldo na legislação estadual, afrontando o princípio da legalidade. 5. Os documentos apresentados, inclusive a Carteira de Identificação do Autista e laudo médico particular detalhado, são suficientes para demonstrar o direito à isenção, sendo inadmissível a negativa baseada apenas na origem do laudo . 6. O indeferimento administrativo com base em exigência não prevista em lei revela conduta desproporcional, violando os princípios da razoabilidade, da eficiência administrativa, razão pela qual a negativa do benefício configura ilegalidade passível de controle judicial. IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso não provido. Sentença ratificada. Tese de julgamento: “1. A genitora da pessoa com deficiência possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança visando à isenção do IPVA, na condição de representante legal . 2. A exigência de laudo médico emitido exclusivamente por profissional do SUS, prevista apenas em norma infralegal, é ilegal quando a legislação estadual não estabelece essa restrição, sendo suficiente a comprovação inequívoca da deficiência por meio de documentação médica idônea.”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art . 5o, LXIX; Lei Estadual no 7.301/2000, art. 7o, III e § 4o; Portaria SEFAZ no 125/2020.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AC RN 1018175-45 .2025.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j . 12.8.2025; TJ/MT, AC RN 1023956-19.2023 .8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24 .6.2024; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10 .2014”.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10185261820258110041, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2025). (Grifo nosso).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. AUTISMO. LAUDO MÉDICO NÃO EXPEDIDO PELO SUS. LEI ESTADUAL 7.301/2000. AUTISMO COMPROVADO POR OUTROS DOCUMENTOS INCLUSIVE LAUDOS MÉDICOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO . RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. 1. É incabível a Remessa Necessária nos casos em que interposta apelação no prazo legal ( § 1o do art . 496 do CPC). 2. O mandado de segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, conforme previsto no artigo 1o da Lei n. 12 .016/2009, diante de ato ilegal ou abusivo de autoridade pública. 3. Nos termos da Lei Estadual n. 7 .301/2000, artigo 7o, inciso III, é assegurada a isenção do IPVA para veículos de propriedade de pessoas com deficiência, incluindo deficiência mental severa ou profunda e autismo, desde que apresentados os documentos exigidos. 4. A deficiência comprovada, com apresentação de laudo e a expedição pelo Estado de Mato Grosso da Carteira de Identificação do Autista - CIA, nos termos da Lei de No 10.997, de 13 de novembro de 2019, constitui prova suficiente para comprovação do Transtorno do Espectro Autista (CID-10 F84), não sendo necessária a apresentação de laudo expedido por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) . 5. Direito líquido e certo violado. Reexame necessário NÃO CONHECIDO. Recurso de apelação CONHECIDO e NÃO PROVIDO, ratificando-se a sentença”.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10239561920238110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024).

Portanto, uma vez demonstrado o reconhecimento da deficiência pelo ente público, quando da emissão da Carteira de Identificação do Autista, o indeferimento administrativo, fundado exclusivamente na origem do laudo médico revela formalismo excessivo, violando aos princípios da razoabilidade, da eficiência administrativa e da dignidade da pessoa humana.

Desse modo, conclui-se que deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito líquido e certo da parte impetrante de obter o reconhecimento da isenção do pagamento do IPVA relativo ao veículo utilizado para o transporte de pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, independentemente da exigência de laudo médico emitido por profissional integrante do SUS, porquanto a negativa administrativa está fundada em critério meramente regulamentar, não previsto na Lei Estadual n.o
7.301
/2000 e já suprido por documentação válida e oficial emitida pelo próprio ESTADO DE MATO GROSSO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em
REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026